Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-76.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029155-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DJALBERTO LUIS DA SILVA - CPF: 060.876.776-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1029155-76.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029155-76.2022.8.11.0002

Recorrente:

Djalberto Luis da Silva

Recorrido:

Município de Várzea Grande– MT.

EMENTA

R
ECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA -

ERRO DE DIAGNÓSTICO – EXAME PRESTADO PELO SUS

- DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AUSENTE
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A responsabilidade civil dos hospitais públicos pelos danos causados aos pacientes por meio do serviço prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde deve observar a norma do artigo 37 , § 6º , da Constituição Federal. Ainda assim, a obrigação de indenizar dos hospitais, no que diz com a atividade técnica dos médicos que neles atuam, dependente da prova de culpa dos profissionais. Caso ora analisado converge no sentido de que não houve erro médico.

Além disso, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". Desta feita, não havendo comprovação dos danos morais sofridos, em função de erro de diagnóstico em exame realizado, não há de se falar em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029155-76.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029155-76.2022.8.11.0002

Recorrente:

Djalberto Luis da Silva

Recorrido:

Município de Várzea Grande– MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Djalberto Luis da Silva

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
193995675
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado, nos autos, ato ilícito praticado pelo ente recorrido a justificar o pagamento da indenização pleiteada
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
193995676
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id.
193995681
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029155-76.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1029155-76.2022.8.11.0002

Recorrente:

Djalberto Luis da Silva

Recorrido:

Município de Várzea Grande– MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Djalberto Luis da Silva
em face do
Município de Várzea Grande– MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, em síntese, compareceu, no dia 18 de maio de 2022, à Unidade de Pronto Atendimento, localizada em Várzea Grande, que na ocasião, após ser rapidamente analisado pelo médico, foi encaminhado para realizar o exame teste rápido de HIV, o qual foi declarado reagente.

Por conseguinte, relata que foi encaminhado para o endocrinologista, a fim de receber medicamento para o tratamento em questão, todavia,
aduz ter decidido refazer o exame em laboratório particular, em 08 de agosto de 2022, o qual teve o resultado não reagente para o vírus HIV, razão pela qual alega fazer jus às indenizações pleiteadas.

Da análise detida dos autos, verifica-se no Prontuário médico do recorrente que o paciente realizou o exame de HIV no dia 18/05/2022, contudo, não retornou ao consultório com o resultado do exame para análise e realização do exame de confirmação. Ademais, constata-se que o recorrente realizou outras consultas além da narrada na inicial, a exemplo da realizada em 23/05/2022, pelo médico Felipe da Costa Fidelis, na qual foi relatado o estado clínico do paciente recorrente que se encontrava com perda ponderal de 18 (dezoito) quilos, em 2 (dois) meses, associado à odinofagia, cefaléia, febre há duas semanas, bem como com lesão peniana. Sendo nessa ocasião, solicitado novamente vários exames, inclusive de HIV.

Em ato contínuo, evidencia-se do prontuário médico constante dos autos que não procede a alegação que consta na inicial de que o recorrente foi encaminhado na mesma data do primeiro atendimento, em 18/05/2022, para o médico especialista endocrinologista. Pois constata-se no referido documento que o recorrente foi direcionado para o serviço de endocrinologia, a fim de investigar a perda de peso e encaminhado também para o serviço de infectologia (SAE), no dia 27/05/2022.

Desse modo, não restou demonstrada no caderno processual qualquer ilegalidade praticada pelo ente municipal
quanto ao atendimento prestado em seu estabelecimento (responsabilidade objetiva) bem como pelo tratamento médico proporcionado por integrante de seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).

Além disso,
o primeiro exame realizado pelo recorrente foi o “teste rápido”, tal exame é passível de dar resultado falso-positivo ou falso-negativo, sendo necessária a realização da contraprova, contundo, conforme o histórico dos Prontuários médicos, o recorrente realizou o primeiro exame na UPA Ipase no dia 18/05/2022 e não apresentou ao médico Gustavo Iglesias de Azevedo CRM/MT 11935.

Por oportuno, consigne-se que, in casu, não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que não há contraprestação pelos serviços prestados pelo SUS, pois se trata de uma atividade de gestão pública assegurada ao cidadão pela Carta Constitucional, razão pela qual se impõe o regime de responsabilidade estatal, de caráter objetivo, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
da
Constituição Federal.

Assim, a
responsabilidade do recorrido deve ser analisada à luz do disposto no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros, nos seguintes termos:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Todavia, a responsabilidade objetiva do Estado baseada na teoria do risco administrativo não se confunde com o risco integral, modalidade extremada de responsabilização não aceita pelo ordenamento jurídico, segundo a qual a Administração estaria sempre obrigada a indenizar todo e qualquer dano causado por seus agentes.

Assim,
para que o ente recorrido seja responsabilizado por algum alegado erro de diagnóstico (caso dos autos), de intervenções cirúrgicas ou condução de determinados procedimentos e tratamentos, é necessário que reste demonstrada a conduta negligente, imprudente ou imperita do corpo clínico que atendeu o paciente.

Portanto, a responsabilização civil de hospital, que presta serviços público ou privado, por erro médico propriamente dito não dispensa aferição de culpa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tratando-se de atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, deve ser reconhecida a ilegitimidade do médico para figurar no pólo passivo da ação, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ilegitimidade passiva do médico reconhecida de ofício. HOSPITAL.
Tratando-se de responsabilidade objetiva atribuída ao nosocômio prestador de serviço público, porquanto presta atendimento médico pelo SUS, importa analisar a existência de conduta ilícita omissiva ou comissiva de seu agente, o dano e o nexo causal entre um e outro. Demonstrado nos autos que a deiscência não decorreu de ato ou omissão imputável aos prepostos do hospital demandado, mas antes das próprias condições de saúde do autor ou, quiçá, do procedimento cirúrgico previamente realizado em outra instituição... hospitalar, não integrante do pólo passivo da presente demanda, é caso de manter a sentença de improcedência da pretensão
. DE OFÍCIO, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70076235449, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 21/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076235449 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018.”

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, via prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Dessa maneira, da análise detida dos autos, observa-se que
o
recorrente não logrou êxito em comprovar
a
conduta ilícita omissiva ou comissiva do corpo clínico municipal, o dano e o nexo causal entre um e outro
ou, ainda,
que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória em razão do resultado do exame em questão.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024